Tribunal: TJDFT
Processo: 0711331-67.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTRACHEQUE. RECEBIMENTO DO VALOR NA CONTA CORRENTE. RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA QUANTIA PELO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO. IRREGULARIDADE OU ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA. AJUSTE VÁLIDO. PARCELAS DEVIDAS.
1. Ainda que o Autor da ação alegue a inexistência de relação jurídica com o Fornecedor/Réu, o Requerente equipara-se a consumidor, uma vez que relata ter sido vítima de dano causado pela Instituição Financeira e estar suportando os prejuízos causados pelo defeito na prestação do serviço, ocasionado pelos fornecedores, consoante dispõe o art. 17 do CDC.
2. No caso concreto, embora alegue irregularidade na contratação, a Consumidora utilizou do numerário depositado na conta corrente dela, não fez qualquer tentativa de restituição do valor à instituição bancária e deixou transcorrer período considerável entre a percepção dos descontos no contracheque e a propositura da ação, razões que justificam a manutenção dos ajustes e o dever de pagamento das parcelas.
3. A Instituição Financeira demonstrou possuir cópia do documento de identidade da Autora, além de todos os dados pessoais necessários à contratação, como a conta bancária para depósito da quantia contratada e os elementos indispensáveis à realização da consignação do valor das parcelas no contracheque.
4. Recurso conhecido e não provido.